Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-58.2024.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006117-58.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.482.503-46 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) - AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO - DEVER DE INFORMAÇÃO PREVIAMENTE CUMPRIDO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por JEFFERSON SILVA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, Multa Astreinte e Danos Morais, proposta em face do BANCO ORIGINAL S/A, objetivando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sob alegação de quitação da dívida de R$ 49.793,30 e ausência de notificação prévia. O juízo de origem indeferiu os pedidos ao fundamento de ausência de prova do adimplemento e de demonstração de irregularidade no registro. O apelante sustenta hipossuficiência, ônus da prova do banco, nulidade do registro por ausência de prévia comunicação e requer danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve indevido lançamento do nome do autor no SCR em razão da ausência de notificação prévia; (ii) estabelecer se o autor logrou êxito em comprovar a quitação da dívida discutida nos autos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ônus de comprovar o adimplemento da dívida compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo a parte apelante do dever de apresentar prova mínima da quitação do valor de R$ 49.793,30.

4 - A hipossuficiência técnica alegada pelo consumidor não é presumida, sendo necessária a demonstração objetiva de impossibilidade de produção da prova, o que não ocorreu no caso.

5 - A instituição financeira comprovou a existência da dívida mediante anexação dos contratos que originaram o registro, satisfazendo seu dever probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6 - A Resolução CMN no 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de informar previamente ao cliente sobre o repasse de seus dados ao SCR, sendo suficiente a ciência prestada de forma genérica no momento da contratação, conforme ocorreu nos autos.

7 - O SCR possui natureza de cadastro restritivo com função institucional de controle de risco e fiscalização bancária, não se confundindo com cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa, tampouco ensejando, por si só, dano moral.

8 - A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais entende que o registro correto e informado previamente no SCR não configura falha na prestação do serviço, tampouco autoriza reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Compete ao consumidor comprovar minimamente o adimplemento da dívida, mesmo diante de eventual inversão do ônus da prova.

2 - A comunicação prévia genérica no momento da contratação é suficiente para atender à exigência do art. 13 da Resolução CMN no 5.037/2022.

3 - O registro no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais quando realizado conforme as normas do Banco Central.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela Antecipada de Urgência c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais, no 1006117-58.2024.8.11.0004, da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças-MT, movida em desfavor de
BANCO ORIGINAL S/A
, que julgou improcedente a ação sob o fundamento de que o autor não comprovou a quitação do débito discutido (no valor de R$ 49.793,30), tampouco restou demonstrada qualquer irregularidade na ausência de notificação da inscrição do seu nome no Sistema de Informações de Crédito – SCR.

Em suas razões recursais (id. 296152379), o apelante aduz a sua hipossuficiência, alegando que apenas a instituição bancária dispõe de meios para comprovar a regularidade e exigibilidade do débito.

Aduz que a ausência de notificação prévia quanto à inscrição no SCR, sustentando violação ao art. 43, §2o, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva.

Com tais considerações, requer a exclusão do seu nome junto ao sistema SCR, bem como a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais.

Alternativamente, requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais, frente à inexistência de comunicação prévia da inserção do seu nome junto ao Sistema SRC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantenho a concessão da justiça gratuita deferida pelo Juiz da primeira instância.

Quanto ao pleito referente à inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte requerente/apelante demonstrar o seu direito, e ao banco requerido/apelado competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”.
(Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

No presente caso, a instituição bancária colacionou aos outros os contratos que deram origem aos registros no Sistema SCR.

Por outro lado, embora a autora/apelante alegue ter quitado integralmente o contrato bancário, no valor de R$ 49.793,30 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos), a alegação de adimplemento pressupõe a posse, pelo consumidor, de documentos minimamente aptos a demonstrar a extinção da obrigação, tais como comprovantes de pagamento, extratos bancários, declaração de imposto de renda, dentre outros meios idôneos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”.
(AP 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 15/08/2018, PUBLICADO NO DJE 21/08/2018).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR.

Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida.
(TJMG, 14a CÂMARA CÍVEL, RAC 0022991-25.2018.8.13.0414, RELATOR: MARCO AURELIO FERENZINI, JULGADO EM 28/10/2021).

Assim, a hipossuficiência técnica não pode ser presumida exclusivamente em razão da condição de consumidor, sendo indispensável a demonstração objetiva da impossibilidade de produção da prova, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Nesse contexto, revela-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem quanto à rejeição do pedido de inversão do ônus probatório.

Quanto à inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR)
, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal cadastro deve ser tratado de forma distinta dos registros de inadimplência mantidos por entidades como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Serasa.

Não obstante, o SCR também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, em razão do conteúdo de suas informações, que visam mitigar o risco assumido pelas instituições financeiras nas operações de concessão de crédito.

Ressalto que o SCR é um sistema de informações gerido pelo Banco Central do Brasil, com a finalidade de subsidiar a supervisão da atividade bancária, especialmente no que se refere às operações de crédito.

Cumpre salientar que a Resolução CMN no 5.037/2022, dispõem que:

Art. 2o O SCR
é administrado pelo Banco Central do Brasil
e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

Art. 3o São consideradas operações de crédito, para efeitos desta Resolução:

I -
empréstimos e financiamentos
;

II -
adiantamentos
;

III -
operações de arrendamento mercantil
;

IV - prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros;

V -
compromissos de crédito não canceláveis incondicional e unilateralmente pela instituição concedente
;

VI -
créditos contratados com recursos a liberar
;

VII -
créditos baixados como prejuízo
;

VIII - créditos que tenham sido objeto de negociação com retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle;

IX - operações com instrumentos de pagamento pós-pagos;

X - operações de
empréstimo e de financiamento
entre pessoas por meio de plataforma eletrônica; e

XI - outras operações ou
contratos com características de crédito
, que sejam assim reconhecidos pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único.

As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações
.

Assim, resta evidente que o Banco/apelado, possui a obrigação de remeter ao Banco Central as informações das operações de crédito que realiza.

Por outro lado, o referido instrumento normativo determina que as instituições financeiras comuniquem previamente aos seus clientes que os dados de suas respectivas operações de crédito serão remetidos ao Banco Central por meio do (SCR), conforme dispõem o artigo 13o da aludida resolução.

"Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que seus dados serão registrados no SCR.”

Dessa forma, observa-se que a Resolução CMN no 5.037/2022 impõe às instituições financeiras duas obrigações: A primeira, relativa ao dever de repassar as informações sobre operações de crédito ao BACEN; E a segunda, concernente à necessidade de que o consumidor seja previamente informado acerca do referido repasse.

Destarte, analisando os autos, observo que tal informação foi devidamente prestada quando da assinatura do contrato. (id. 296152359):

Nesse sentido, o que se impõe é a informação prévia e geral a respeito do repasse obrigatório de todos os dados relativos a operações financeiras para o Banco Central (art. 11 da Resolução no 4.571).

Do normativo em análise não se infere a existência de obrigação legal de que o consumidor/apelante seja reiteradamente cientificado a cada remessa de dados, relativos ao contrato.

Nesse contexto, revela-se acertado o juízo de origem também quanto a esse ponto.

Quando ao dano moral
, a existência do registro SCR, isoladamente considerado, não caracteriza situação desabonadora, salvo se houver:

·

Informação incorreta, especialmente nos campos relativos a "vencidos" e "prejuízos".

·

Anotação por período superior a cinco anos, além do prazo permitido para retenção dessas informações no SCR.

No caso em apreço, a insurgência recursal limita-se à alegação de suposto apontamento indevido, em razão do pretenso adimplemento da obrigação, bem como à ausência de notificação prévia quanto ao registro no SCR.

Todavia, como já devidamente fundamentado, referidas teses não encontram respaldo nos autos, uma vez que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como tendo em vista a demonstração previa da notificação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024598-12.2023.8.11.0002, JULGADO EM 14/05/2024).

Assim, inexistindo irregularidade no registro junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), não há que se falar em dano moral no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantenho a higidez da sentença recorrida, que negou exclusão do registro e a incidência de dano moral ao presente caso.

Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025